Tribunal: TJBA
Processo: 8079870-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079870-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: IEDA BETY CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela operadora de plano de saúde, sob o fundamento de suficiência da prova documental.

2.
A demanda originária versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento de procedimento cirúrgico e materiais (OPME) indicados à parte autora, portadora de enfermidades graves, com indicação médica de urgência.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, em demanda que envolve controvérsia médica e contratual acerca da cobertura de procedimento e materiais, configura cerceamento de defesa, diante da necessidade de conhecimento técnico especializado.

III. Razões de decidir

4.
A controvérsia envolve aspectos técnicos relacionados à necessidade, adequação e cobertura contratual do procedimento e dos materiais indicados, não sendo suficiente a prova exclusivamente documental para formação do convencimento judicial.

5.
O indeferimento da prova pericial, quando imprescindível ao esclarecimento de questões técnicas, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
A produção da prova pericial não impede a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida, pois possuem naturezas e finalidades distintas, podendo coexistir no curso do processo.

7.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a concessão da tutela recursal para autorizar a realização da prova pericial, às expensas da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
“1. O indeferimento de prova pericial em demandas que envolvem controvérsia técnica médica pode configurar cerceamento de defesa. 2. A prova pericial é necessária quando a solução da controvérsia depende de conhecimento técnico especializado. 3. A produção de prova pericial não impede a manutenção de tutela de urgência anteriormente concedida.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 95, caput, 300 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8032352-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJGO, AC nº 5792424-47.2023.8.09.0051, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, j. 17.08.2024; TJRN, AI nº 0813008-13.2022.8.20.0000, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2023; TJSP, AC nº 1011627-05.2019.8.26.0006, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8079870-69.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Agravado
IEDA BETY CASTRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22